Tribunal: TJMT
Processo: 1007511-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007511-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENEDINA DA CRUZ DUARTE - CPF: 570.930.831-53 (AGRAVANTE), MESSIAS GARCIA DUARTE - CPF: 622.116.091-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007511-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENEDINA DA CRUZ DUARTE

AGRAVADO: MESSIAS GARCIA DUARTE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – COMPETÊNCIA DECLINADA PELA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE CUIABÁ-MT – ARTIGO 14-A DA LEI 11.340/2006 – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45,
§ 1o, do CPC/15
– DESCABIMENTO – JULGAMENTO E ARQUIVAMENTO DA MEDIDA PROTETIVA –RECURSO DESPROVIDO.

Diante da exclusão da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para apreciação de matérias relacionadas à partilha de bens (artigo 14-A da Lei 11.340/2006), escorreita a decisão que declinou da competência para o julgamento da Ação de Divórcio e Partilha de Bens a uma das varas especializadas em direito de família.

Inviável a aplicação analógica do artigo 45, § 1o, do CPC/15, para julgamento, pela Vara de Violência Doméstica, do mérito dos pedidos de sua competência sem analisar a questão da partilha de bens, se a Medida Protetiva ajuizada pela agravante em face do requerido

já foi julgada e arquivada, inexistindo, na hipótese, razão para que o feito tramite perante o Juízo declinante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENEDINA DA CRUZ DUARTE
,
na
Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens
proposta em desfavor de
MESSIAS GARCIA DUARTE,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Cuiabá-MT, que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões, mediante o decurso do prazo recursal da presente.

Em síntese, sustenta a agravante que deve ser aplicado analogicamente o artigo 45, § 1o, do CPC/15, para que o magistrado, no caso de pedidos múltiplos, aprecie os pedidos de sua competência originária, declinando somente daqueles que não puder julgar.

Assevera que com a alteração da Lei 11.340/2006, através do artigo 14-A, § 1o, não se deve declinar a competência para apreciar todos os pedidos, mas sim julgar o mérito dos pleitos de sua competência, deixando de analisar a questão da partilha de bens, para que a parte possa iniciar nova ação perante o juízo competente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID 85977489).

Sem contraminuta (ID 104410480).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, ingressou com a Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens perante
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Cuiabá-MT
, a qual declinou da competência por não ser competente para julgamento das pretensões relacionadas à partilha de bens.

Pois bem.

Sobre o tema, convém destacar que a recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) trazida pela Lei 13.894 de 29/10/2019, por meio do da inclusão do artigo 14-A, excluiu da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação de matérias relacionadas à partilha de bens. Vejamos:

"
Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a
pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver
."

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

"
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA C/C PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –DIVISÃO DAS MATÉRIAS (DISSOLUÇÃO DA UNIÃO E PARTILHA DE BENS) QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”.

Embora o douto procurador do Ministério Público tenha manifestado pela parcial procedência da arguição, para excluir do Juízo suscitante somente a matéria afeta a partilha de bens, entendo que o feito pode permanecer com um único Juízo, pois desse modo não haveria a necessidade da distribuição de duas ações distintas para dividir as matérias, que, no caso, podem ser dirimidas pela Vara Especializada de Família e Sucessões. Julgo tal medida compatível com o princípio da celeridade processual
." (TJMT - N.U 1004841-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

"
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”. (TJMT - N.U 1004850-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Desta feita, diante da exclusão da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para apreciação de matérias relacionadas à partilha de bens (artigo 14-A da Lei 11.340/2006), escorreita a decisão que declinou da competência para o julgamento da Ação de Divórcio e Partilha de Bens à uma das varas especializadas em direito de família.

Aliás,
in casu
, inviável até mesmo a aplicação analógica do artigo 45, § 1o, do CPC/15, requerido pela agravante, para julgamento pela Vara de Violência Doméstica do mérito dos pedidos de sua competência sem analisar a questão da partilha de bens.

Isto porque, a Medida Protetiva ajuizada pela autora em face do agravado (19958-09.2013.811.0042 – Código 357785) já foi julgada e, inclusive, arquivada em 2015, conforme se verifica em consulta ao sistema do
Proteus
deste Tribunal, inexistindo, portanto, razão para que o feito tramite perante o Juízo declinante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021